Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-36.2023.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LEI N. 8.213/1991. ACIDENTE. TRABALHO. INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SEGURADO. PERDA. QUALIDADE. INOCORRÊNCIA. INCAPACIDADE PERMANENTE. APOSENTADORIA. INVALIDEZ.
1. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que aquele que deixa de contribuir para a Previdência Social por estar incapacitado para o labor não perde a qualidade de segurado.
2. Para a concessão de benefício por incapacidade, não será considerada a perda da qualidade de segurado decorrente da própria moléstia incapacitante (Súmula n. 26 da Advocacia Geral da União).
3. Apelação desprovida.